Tribunal: STF
Processo: ARE 1420362
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2018 a 2020 - Município de São Paulo - Imunidade recíproca - Emprego do artigo 150, inciso VI, “a”, da CF e § 2º - Alegação de não ter, a embargante, demonstrado a vinculação do imóvel a suas finalidades essenciais - Interpretação do § 4º, daquele dispositivo - Ônus da prova que, de qualquer modo, competiria, ao ente tributante - Precedente do E. STF - Acolhimento correto destes embargos - Sentença mantida - Apelo da municipalidade desprovido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea a, e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na verdade, a pretensão da municipalidade baseia-se, exclusivamente, na alegação de que a apelada não comprovou a vinculação do bem tributado a suas finalidades essenciais, no entanto, cabe observar que não tem aplicação ao caso a norma do artigo 150, §4º da Constituição, pois tal dispositivo referese expressamente à imunidade dos templos religiosos e dos partidos políticos, entidades sindicais e instituições sem fins lucrativos, tal como prevista no inciso VI, alíneas "b" e "c", do artigo 150.



    No caso em tela, a norma aplicável é a consignada no artigo 150, § 2º, da Carta Magna, a qual de fato estende às autarquias públicas, em seu benefício, a vedação de se instituírem impostos sobre sua renda, patrimônio e serviços, desde que vinculados às suas finalidades essenciais.



    E, de todo modo, o ônus de comprovar a inexistência de relação entre o patrimônio tributado e as atividades desenvolvidas pela entidade imune seria do ente tributante, segundo entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Destarte, ausente dos autos, tal prova, o acolhimento dos embargos era medida que se impunha e resta mantida, inclusive, por seus próprios fundamentos, com a majoração, nesta instância, dos honorários arbitrados em um ponto percentual, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC e Enunciado Administrativo nº 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente